Tribunal: TJDFT
Processo: 0006313-35.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Por meio da petição de ID40094284, a parte Fábio Augusto de Oliveira Fernandes requer a habilitação nos autos em substituição à credora Aparecida Tertuliana de Oliveira. Na decisão de ID 400338813, deferi a habilitação nos autos e determinei à remessa para ciência da COORPRE/TJDFT e prosseguimento dos atos relativos à satisfação dos precatórios. Em retorno, o ofício de ID 62324612 (Ofício n. 1015/2024/COORPRE) que solicita informações e sinaliza a necessidade de adequação procedimental conforme instrução nos itens ‘8’ e ‘9.2’ do referido documento. Intime-se a parte Fábio Augusto de Oliveira Fernandes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à adoção das providências indicadas no Ofício n. 1015/2024/COORPRE, a fim de regularizar a habilitação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora